Tribunal: TJDFT
Processo: 0747287-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747287-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por YSA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA – ME, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0713694-83.2024.8.07.0001, no qual contende com GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA. De acordo com os autos, a parte agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025 15:45:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador